Tribunal: TJBA
Processo: 8133925-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133925-06.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEYDE DAS VIRGENS PIRES

Advogado(s)
:
NICOLE GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, THIAGO GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL (ART. 344, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
PELA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. DEVER DO MAGISTRADO DE COOPERAR, ALERTANDO E INDICANDO A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SOBRE O DIREITO CONSTITUTIVO PRETENDIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO.

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM JULGAR A APELAÇÃO PREJUDICADA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA